Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DESFAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932). CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Temas no 666, 897 e 899), deliberou sobre a controvérsia atinente à (im)prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, tendo em vista o disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, resolvendo os referidos paradigmas com a fixação das seguintes teses, respectivamente: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade”; “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Diante dos referidos paradigmas jurisprudenciais, a presente ação de ressarcimento ao erário, por não estar fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à prescrição, sendo quinquenal o prazo aplicável nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. À luz da teoria da actio nata, nas pretensões de ressarcimento ao erário, o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que se tornou inequívoca a ciência, pela Administração Pública, de que o pagamento foi realizado de forma indevida, sendo deflagradas as posturas indispensáveis à restituição da importância tida por paga impropriamente. Nesse descortino, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca pela Administração Pública de pagamento indevido ao servidor público e o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário, é o caso de pronunciar a prescrição da pretensão ressarcitória.
3. Não há que se falar em reconhecimento de causa suspensiva do decurso do prazo prescricional aplicável à espécie, tendo em vista que a previsão insculpida no art. 4o do Decreto no 20.910/32 refere-se às situações em que o requerimento administrativo é formulado pelo titular do direito perante a Administração Pública, quando aquele não pode ser prejudicado pela demora no estudo e apuração por esta última realizada com vistas ao reconhecimento ou ao pagamento da dívida, não sendo devido invocar a aplicação desta disposição normativa na hipótese em que a pretensão é oriunda de ação de ressarcimento ao erário aviada pela própria Administração Pública.
4. Apelação cível conhecida e não provida.